Tribunal: TJPA
Processo: 0008049-28.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008049-28.2013.8.14.0028

APELANTE: MARINA FERRETE BOSI, ALVINA FERRETE BOZI, AUGUSTO FERRETE, FRANCISCO FERRETE, GERMANO CANSIAN FERRETTE

APELADO: SANDRA MOREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AUTOS DE INVENTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO PELOS IRMÃOS DO "DE CUJUS". SENTENÇA EXCLUIU DA SUCESSÃO OS IRMÃOS DO FALECIDO, MANTENDO APENAS A COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUERIDA A PERMANÊNCIA NA SUCESSÃO. DISTINÇÃO ENTRE CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL AFASTADA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1.790, DO CÓDIGO CIVIL, DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPANHEIRA PARTICIPA DA SUCESSÃO DO FALECIDO. AUTOR DA HERANÇA NÃO POSSUÍA ASCENDENTES OU DESCENDENTES. APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 1.829, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE É A ÚNICA SUCESSORA LEGÍTIMA. DIREITO AOS BENS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. EXCLUSÃO DOS IRMÃOS (COLATERAIS), EM OBEDIÊNCIA A ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1-

Os bens adquiridos antes do início da união estável são incomunicáveis.

2-

A companheira supérstite não recebe o bem na condição de meeira e sim de herdeira.

3-

O autor da herança não possuía ascendentes ou descendentes.

4-

A companheira supérstite é a única sucessora legítima, em obediência a ordem de vocação hereditária. Nesse sentido, correta a exclusão dos irmãos (colaterais).

5-

Não acolhido o pedido de nulidade da sentença por ausência de citação dos irmãos, posto que não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

6-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARINA FERRETE BOSI e OUTROS
, em face de sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos

autos do INVETÁRIO DO ESPÓLIO DE VICENTE CASIAN FERRETE
,
julgou procedente o pedido da autora
SANDRA MOREIRA LIMA
.

A autora Sandra Moreira Lima foi nomeada inventariante e identificada como única herdeira do falecido.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, nos termos do artigo 1031, § 1° do CPC e 2019 do CC, ADJUDICO o bem inventariado, em face da inexistência de outros herdeiros, qual seja:

1-

um imóvel urbano, localizado a passagem itacaiunas, n° 10, avenida espirito santo, bairro Amapá, matriculado sob o n° 21071, livro 02, fls. 01, cartório Antônio Santis.

2-

um veiculo, tipo caminhonete, IMP/GM C 20, branca, placa KCT-1665, renavam 65292430;

3 - um veiculo, tipo caminhonete, triton, ano 2008, placa JWB 2331-, renavam 1195089-2.

Remeta-se a UNAJ. Após o pagamento das custas, expeça-se carta de adjudicação em favor da inventariante, relativo bens acima mencionados, a fim de que seja averbado no cartório de registros públicos e Detran/PA”.

Os recorrentes são irmãos do “De Cujos”. Em suas razões, reconhecem a inventariante como companheira do falecido. No entanto afirmam que “são seus legítimos herdeiros, em primeiro grau, na classe dos colaterais, e que, inobstante, foram preteridos no presente feito”.

Defendem que à inventariante, ora apelada, não cabe nenhum direito quanto aos bens inventariados, conforme art. 1.790 do Código Civil, posto que todos eles, sem exceção, foram adquiridos pelo de cujus em datas muito anteriores à vigência da união estável. Ainda, alegam a nulidade da sentença em razão da ausência de citação dos irmãos do falecido para compor a lide.

Em contrarrazões, a apelada alega que quando foi residir com o falecido no imóvel constante do espólio, o bem era de madeira. Afirma que atualmente existe uma casa de alvenaria e que o veículo L200 Triton foi adquirido mediante financiamento. Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil e, consequentemente, a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório do necessário.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que reconheceu a inventariante como única herdeira de VICENTE CASIAN FERRETE, deferindo em seu favor a adjudicação dos bens do Espólio do “de cujos”.

Ao analisar os documentos juntados com a petição inicial, observa-se que o falecido e a inventariante/apelada firmaram Escritura Pública de Declaração de União Estável. Além disso, nota-se que o falecido não possui descendentes e nem ascendentes vivos.

Os irmãos do “de cujos” defendem que são seus legítimos herdeiros, afirmando que a inventariante, ora apelada, não possui nenhum direito quanto aos bens inventariados, conforme art. 1.790 do Código Civil.

Ocorre que a
distinção entre casamento e a união estável foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil:

Direito constitucional e civil. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Aplicação do artigo 1.790 do Código Civil à sucessão em união estável homoafetiva. Inconstitucionalidade da distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as mesmas regras e mesas consequências da união estável heteroafetiva ( ADI 4277 e ADPF 132, Rel. Min. Ayres Britto, j. 05.05.2011) 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nº 8.971/1994 e nº 9.278/1996 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do retrocesso. 3. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 4. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.

(STF - RE: 646721 RS, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2017)

Afastada a aplicação do art. 1.790 do Código Civil, a companheira deve participar da sucessão do falecido na mesma condição de cônjuge.

Dessa forma, devem ser aplicadas ao caso as disposições do art. 1.829, inciso III, do código civil. A companheira supérstite é a única sucessora legítima do “de cujos” e possui o direito aos bens na condição de herdeira. No mesmo sentido, correta a exclusão dos irmãos (colaterais) da sucessão, em obediência a ordem de vocação hereditária:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência nacional:

Agravo de instrumento. Autos de inventário. Demanda proposta por irmã do "de cujus". Decisão excluiu da sucessão irmãs do falecido, mantendo apenas companheira supérstite. Insurgência da autora. Alegação de que imóvel foi adquirido antes do início da união estável. Requerida a permanência na sucessão. Imóvel adquirido antes do início da união estável é incomunicável, ainda que levado a registro em sua constância. Inteligência do art. 1.661, do Código Civil. Entendimento aliado ao REsp 1.324.222/DF. Companheira supérstite não recebe o bem na condição de meeira. Distinção entre casamento e união estável afastada pela inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil, declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Companheira participa da sucessão do falecido. Autor da herança não possuía ascendentes ou descendentes. Aplicável ao caso as disposições do art. 1.829, inciso III, do Código Civil. Companheira supérstite é a única sucessora legítima. Direitos ao imóvel em razão da condição de herdeira. Acertada a exclusão das irmãs colaterais, em obediência a ordem de vocação hereditária. Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJ-SP - AI: 22425494620198260000 SP 2242549-46.2019.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 17/12/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Finalmente, não acolho o pedido de nulidade da sentença por ausência de citação dos irmãos. Em que pese a demora dos trâmites processuais, entendo que os apelantes tiveram seus argumentos e pedidos analisados. A matéria principal do recurso, qual seja, o direito dos irmãos do “de cujos” de participar da sucessão foi devidamente enfrentada.

Dessa forma, considero mais adequado aplicar ao presente feito o PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, que afirma que não deve ser declarada a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

Condeno os apelantes em honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85
do CPC.

É o Voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025